Tribunal: TJDFT
Processo: 0745453-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

I – A necessidade de simples cálculos aritméticos para apuração do crédito não afasta a liquidez do título executivo, art. 786, parágrafo único, do CPC. Na demanda, a execução foi instruída com a Convenção do Condomínio e Atas de Assembleia Geral Ordinária que estabelecem os parâmetros para aferição dos encargos condominiais de parcela do crédito pleiteado. Reconhecimento da liquidez parcial do título executivo.

II - Apelação parcialmente provida.